Tribunal: TJMT
Processo: 0002184-03.2006.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002184-03.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), TUBARAO MADEIRAS LTDA (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, ajuizada com base na CDA n. 26/2012 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.721,01. A extinção se deu com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência dos requisitos pré-processuais exigidos no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e regulamentados pela Resolução CNJ n. 547/2024. O Município alegou vício na intimação, ausência de análise do pedido de buscas patrimoniais, e existência de legislações municipais sobre parcelamento fiscal como comprovação de tentativa de solução administrativa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, foi legítima diante da alegada adoção de medidas administrativas pelo Município; (ii) apurar eventual nulidade da sentença por ausência de intimação válida e por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) e a Resolução CNJ n. 547/2024 exigem, como condição de procedibilidade da execução fiscal, a adoção prévia de medidas administrativas, como tentativa concreta de conciliação com o contribuinte e o protesto da CDA, salvo justificativa objetiva de ineficácia dessas medidas.

4.

A simples existência de legislações genéricas de parcelamento ou REFIS municipais não supre a exigência de comprovação de tentativa efetiva de solução extrajudicial no caso concreto, tampouco se equipara à realização de atos direcionados ao devedor específico.

5.

Foi concedido prazo processual razoável (15 dias) ao Município para emendar a inicial e demonstrar o cumprimento das condições exigidas, mas, mesmo após mais de sete meses, nenhuma providência concreta foi tomada, configurando-se inércia do exequente e ausência de interesse de agir.

6.

A intimação foi regularmente realizada, e a sentença apenas foi proferida após esgotado o prazo de manifestação, não havendo ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.

7.

A extinção da execução fiscal de baixo valor, quando desatendidas as condições fixadas pelo STF e pelo CNJ, é medida legítima à luz dos princípios da eficiência, proporcionalidade e racionalidade administrativa, sendo também respaldada por jurisprudência do próprio Tribunal.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual é legítima quando não comprovadas, mesmo após intimação, as medidas pré-processuais exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

2.

A mera existência de legislação municipal genérica sobre parcelamentos ou descontos fiscais não supre a exigência de tentativa concreta de solução administrativa dirigida ao devedor.

3.

A inércia do ente público em adotar as providências exigidas, mesmo após prazo judicial concedido, caracteriza ausência de interesse de agir e justifica a extinção do processo.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 485, VI, e 932, IV, "b"; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Plenário; TJMT, Ap Cível n. 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se Recurso de Apelação, interposto pelo M
unicípio

de M
arcelândia,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal n.

0002184-03.2006.8.11.0109,
movida contra Tubarão Madeiras Ltda, diante da inobservância, dos requisitos pré-processuais estabelecidos no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e regulamentados pela Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs apelação, sustentando, inicialmente, vício na intimação eletrônica, sob o argumento de que o Município de Marcelândia não possui Procuradoria Jurídica formalmente constituída, devendo, portanto, ser intimado por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Ressalta, ainda, que a sentença impugnada foi proferida sem que houvesse prévia apreciação do requerimento de buscas sistêmicas formulado pela parte exequente, o que violaria os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Afirma que a extinção do feito se deu em completo desacordo com a realidade local, especialmente ao se considerar a dimensão orçamentária de pequenos municípios e a relevância fiscal da cobrança em comento.

Assevera que, embora não possua acesso direto aos sistemas judiciais informatizados para localização de bens do executado, diligenciou por seus próprios meios na tentativa de localizar ativos e promover a satisfação do crédito tributário.

Destaca que a existência de leis municipais específicas autorizando parcelamentos, descontos e isenções de juros e multas — a exemplo da Lei Municipal n. 1.188/2025 — configura o cumprimento do requisito da tentativa de solução administrativa, conforme interpretação sistemática dos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o retorno dos autos à origem para a efetivação das medidas constritivas requeridas (bloqueios, buscas e restrições
(id.
299924873
).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Marcelândia, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada com base nas Certidões de Dívida Ativa inclusa nos autos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Fazenda Pública Municipal

de Marcelândia ajuizou, incialmente, a execução

Fiscal na Comarca de Colíder, na data de 20/01/2005, com o objetivo de cobrar crédito tributário decorrente do não pagamento do Taxa de Localização e Funcionamento, lançado nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) n. 612/1998, 585/1999, 588/2000, 562/2001 e 573/2002, no valor de R$ 1.392,21 (mil trezentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação (id. 299924852- Pág. 4/18).

Em 17/04/2006, após o cumprimento da de determinação de emenda à inicial, foi requerida a suspensão da ação executiva perlo prazo de 06 meses.

Em razão da instalação da Comarca de Marcelândia o feito foi redistribuído para a referida Comarca, em 25/11/2006.

Escoado o prazo de suspensão, determinou-se a intimação da parte Exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, procedeu-se à citação da Executada, ora Apelada, por edital (id.
299924852 - Pág. 69
)
.

Intimada, a Fazenda Pública Municipal requereu o bloqueio de valores e de bens pelos Sistemas SISBAJUD, e INFOJUD e a busca e restrição de veículos, via RENAJUD.

A petição não foi analisada pelo Juízo singular.

A seguir, diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, foi prolatada a seguinte decisão:

"[...] 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, em 19/12/2023, no julgamento do tema 1.184, decidiu:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. [...]

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 547/2024, determinou que deverão ser extintas as execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando da distribuição, se não houve movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis. Excetuam-se, no entanto, as execuções fiscais nas quais o ente federativo exequente demonstrar, dentro de 90 dias, que poderá localizar bens do devedor:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Não houve exceção para a hipótese de a execução estar paralisada por não encontrar o executado para citação. Sendo assim, e considerando que o valor da presente execução, quando do ajuizamento, era abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, se pretende fazer uso do prazo de 90 dias para tentiva de localização de bens penhoráveis do devedor.

1.1 Se a resposta for negativa, ou decorrido o prazo sem qualquer manifestação, voltem conclusos para sentença de extinção.

1.2 Do contrário, havendo interesse na utilização do prazo, aguarde-se em secretaria pelo prazo de 90 dias corridos, a contar da ciência do exequente deste despacho. Decorrido o prazo sem apresentação de bens penhoráveis, voltem conclusos para sentença de extinção.

[...]."

O ente público se manifestou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias e reiterou o pedido anterior, de buscas de bens pelos sistemas disponíveis.

Decorrido o prazo concedido, o Magistrado proferiu o seguinte despacho:

"Considerando que o exequente utilizou do prazo de 90 (noventa) dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor (id. 165832810), e já tendo esse expirado, intime-se a parte para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se logrou êxito na diligência, bem como, requerer o que entender necessário ao prosseguimento do feito. No mesmo prazo, em respeito ao contraditório (art. 10 do CPC), se manifeste acerca da eventual ocorrência da prescrição intercorrente.[...]."

Por meio do petitório de id. 296940434 - Pág. 1, a Fazenda Pública Municipal se manifestou reiterando o pedido de buscas já utilizados por este Egrégio Tribunal, bem como a busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos-SNIPER, cuja funcionalidade foi implementada pelo CNJ com a finalidade de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação.

Ainda sustentou que não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que a demora no prosseguimento processual se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em seguida foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva ficou grafada nos seguintes moldes:

“[...]
1 Portanto, cuidando-se de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir, imperativa é a extinção. III. Dispositivo. Ante o exposto, com base nos fundamentos apresentados JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 485, VI, do CPC, e, por consequência determino seu imediato arquivamento.[...]”.

Na sequência, o Exequente interpôs o presente recurso de apelação cível, o qual passo à análise.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Apelante, tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema de repercussão geral n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve seu ajuizamento regular em 2005 estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor — assim consideradas aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento — que estejam em curso no momento da publicação do Tema n. 1.184, do STF, com repercussão geral, e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no art. 10 do CPC e no item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ 1.392,21 (mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), portanto inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada de primeiro grau extinguiu o processo sem a prévia concessão, ao Recorrente, da oportunidade de demonstrar a adoção, ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184, do STF — tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5o, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10 do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada, ao Recorrente, a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no item 2, alíneas “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF, de repercussão geral.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” Negritei.

Nesta quadra, o provimento da apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Marcelândia, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025